Tribunal: TJMT
Processo: 8062420-89.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8062420-89.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MILTON FALAVINHA - CPF: 682.559.939-91 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), EDIVALDO VENANCIO FERREIRA - CPF: 715.257.001-97 (RECORRIDO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8062420-89.2018.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edivaldo Venâncio Ferreira

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Jose Milton Falavinha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSTERIOR DESCONTO NA CONTA CORRENTE DO TERCEIRO PELO BANCO. ORIGEM DO DESCONTO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RECONHECIDA QUANTO AO VALOR DESCONTADO NA CONTA DO TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO NA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EQUIVOCADAMENTE. RECURSO DO RECLAMADO EDIVALDO PROVIDO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

A transferência equivocada de valores, via aplicativo, para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Contudo, se a instituição financeira realizada desconto na conta corrente do terceiro, na qual constava apenas o crédito transferido, de forma equivocada, para conta deste, mas não comprova a origem do desconto, é responsável pela restituição da importância descontada ao consumidor que realizou a transferência equivocada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR solidariamente as PARTES RÉS a indenizarem materialmente o AUTOR em R$ 35.310,00 (trinta e cinco mil trezentos e dez reais) corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês, a partir da citação e indeferir os danos morais.

DETERMINO que o pagamento da indenização material ao AUTOR deve ser deduzido do montante já bloqueado em sede judicial de R$28.139,75 (vinte e oito mil e cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) ID 76770861;

No presente caso, restou incontroverso que o Reclamante, no dia 07/03/2018, após ter preenchido os dados bancários do beneficiário, equivocadamente informou outro banco destinatário - informou a instituição financeira Banco do Brasil S.A. ao invés de Sicoob Credisul, e, diante de tal equivoco, o valor de R$ 35.310,00 transferido pelo autor foi creditado na conta corrente de terceiro desconhecido, do Sr. Edivaldo Venâncio Ferreira.

Pois. A transferência equivocada de valores, via aplicativo, para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do Reclamante.

Contudo, conforme extrato bancário juntado pelo terceiro, no caso o Recorrente Edivaldo Venâncio Ferreira, verifica-se que a instituição financeira Recorrente em 27/06/2018 realizou um desconto em sua conta corrente, a título de “Liquidação de operação”, no valor de R$ 7.170,25, conforme abaixo se vê:

Ainda, da análise do extrato da conta corrente do Recorrente Edivaldo Venâncio Ferreira, observo que não há informação de saldo devedor, pois, ao que consta, em 14/05/2007, o saldo encontrava-se “0,00”, mas não devedor.

Assim, cabia à instituição financeira Recorrente ter comprovado a origem do desconto realizado na conta corrente de Edivaldo Venâncio Ferreira em 27/06/2018, a título de “Liquidação de operação”, no valor de R$ 7.170,25, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Com efeito, entendo que, no presente caso, o Recorrente Edivaldo Venâncio Ferreira deve ser responsável pela restituição ao Reclamante da importância de R$ 28.139,75, valor este que se encontra já bloqueado judicialmente.

Quanto à diferença do valor creditado, a saber, R$ 7.170,25 entendo que é de responsabilidade da instituição financeira a sua restituição ao Reclamante, haja vista não ter comprovado a origem do desconto realizado na conta corrente do terceiro, no caso, de Edivaldo Venâncio Ferreira.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENTE EDIVALDO VENÂNCIO FERREIRA
para reconhecer que é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira a restituição do valor de
R$ 7.170,25.

E NEGO PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira
e a condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022